Tribunal: TCU
Processo: 008.936/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, PROGRAMA DE FARMÁCIA POPULAR (no da TCE no sistema: 698/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 654/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor do estabelecimento farmacêutico Rudimar Adilio da Silva Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. - Drogaria Comunitária, solidariamente com Rudimar Adilio da Silva e Paola Morganti Serafim, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, originários do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) entre janeiro de 2012 e julho de 2014, conforme evidenciado no Relatório de Auditoria do Denasus 17.168/2017. As irregularidades incluem a ausência de comprovação de aquisição de medicamentos por meio de notas fiscais e a falta de apresentação de cupons vinculados e receitas médicas. Considerando que, por intermédio do Acórdão 4614/2025-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal julgou irregulares as contas do estabelecimento farmacêutico Rudimar Adilio da Silva Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. - Drogaria Comunitária e de seus sócios administradores, Rudimar Adilio da Silva e Paola Morganti Serafim, condenando-os ao ressarcimento do erário e aplicando-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que, conforme apontado pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) e corroborado por informações extraídas das bases da Receita Federal do Brasil e da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, a sociedade empresária Rudimar Adilio da Silva Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. foi extinta pelo encerramento da liquidação voluntária em 26/1/2016, com consequente perda de sua personalidade jurídica, nos termos do § 3o do art. 51 do Código Civil; Considerando que a extinção da pessoa jurídica ocorreu em data anterior à sua citação nos presentes autos, realizada em 7/12/2023; Considerando que os precedentes desta Corte de Contas são no sentido de que são nulos o chamamento aos autos e todos os atos processuais dele decorrentes quando constatado que a pessoa jurídica estava extinta no momento de sua citação (Acórdãos 3009/2024-1C, 6729/2025-2C e 35/2025-P), sem prejuízo do prosseguimento do feito em relação aos demais responsáveis solidários, conforme a jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 3320/2015-TCU-Plenário , 12554/2023-1C e 1045/2024-P); Os Ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 174, 175 e 176, na forma do art. 143, I, todos do RI/TCU, e com base nos pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) rever de ofício o Acórdão 4614/2025-TCU-Segunda Câmara , para tornar insubsistentes, nos itens relacionados à pessoa jurídica Rudimar Adilio da Silva Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. - Drogaria Comunitária, o julgamento pela irregularidade das contas, a condenação ao ressarcimento do débito solidário e a aplicação da multa individual, permanecendo inalterada a decisão em relação aos demais responsáveis; b) arquivar o feito em relação à pessoa jurídica Rudimar Adilio da Silva Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. - Drogaria Comunitária; c) remeter cópia desta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul. 1. Processo TC- Processo 008.936/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Paola Morganti Serafim (XXX.604.500-XX); Rudimar Adilio da Silva (XXX.905.660-XX); Rudimar Adilio da Silva Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda (07.694.652/0001-12). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Iane Maria Breda (62960/OAB-RS), representando Paola Morganti Serafim; Iane Maria Breda (62960/OAB-RS), representando Rudimar Adilio da Silva; Iane Maria Breda (62960/OAB-RS), representando Rudimar Adilio da Silva Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.